Tribunal: TJES
Processo: 0003518-70.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003518-70.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE NUNES SANTOS e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003518-70.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE NUNES SANTOS, BRUNO WILIANS FERREIRA ZAGNE, BRENO FERREIRA ZAGNE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALOISIO LIRA - ES7512

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CORRUPÇÃO DE MENORES – DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA – NÃO CABIMENTO – RECURSOS IMPROVIDOS.
1. A decisão proferida pelo Tribunal Popular do Júri possui amplo amparo perante as provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedente do STJ. 3. Incabível a redução das penas para o mínimo legal, quando presentes circunstâncias judicias desfavoráveis, nos termos do art. 59 do CP. Recursos improvidos.

12 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003518-70.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE NUNES SANTOS, BRENO FERREIRA ZAGNE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALOISIO LIRA - ES7512

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De forma sucinta, descreve a denúncia que, no dia 22 de março de 2016, no Bairro Operário, os acusados, juntamente com os adolescentes M.A.A.F e L.F.R.P, em comunhão de desígnios, agindo de forma livre, consciente e com vontade de matar, desferiram diversas facadas contra a vítima Joaquim, a qual veio a óbito.

Posteriormente, a fim de ocultar o cadáver, arrastaram o corpo e o enterraram em uma cova rasa.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, o apelante Bruno foi condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores (duas vezes), o apelante Breno foi condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores (duas vezes), e por fim, o apelante André foi condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Inicialmente, menciona a defesa de André que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, eis que não há elementos suficientes a ensejar uma condenação.

Desse modo, sustenta que deve ser o julgamento anulado, cassado o veredicto e submetidos os acusados a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto aos crimes ora analisados.

O Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados e as defesas, por sua vez, pleitearam a absolvição, pela negativa de autoria.

Foram apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que, por maioria, entendeu que os acusados Bruno Willians Ferreira Zagne, Breno Ferreira Zagne e André Nunes Santos, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, atingiram com golpes de arma branca (facadas) a vítima Joaquim Jorge Figueiredo Neto, que veio a óbito, respondendo desta forma, pelo crime de homicídio qualificado consumado.

Outrossim, por maioria, o Conselho de Sentença entendeu que, André e Breno ocultaram o cadáver da vítima após a prática do homicídio, incorrendo no art. 211 do CP, além do fato de que Breno e Bruno incorreram no crime de corrupção de menores.

Desta forma, no que diz respeito a André, reforço que foi constatado a prática do homicídio qualificado consumado e ocultação de cadáver.

Nessa vertente, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, que requer que seja o acusado submetido a novo julgamento, vez que a sentença condenatória baseou-se em vasto conjunto probatório.

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo laudo de exame cadavérico (fls. 483/484), diagramas de corpo (fls. 485/488) e laudo de exame em local de encontro de cadáver (fls. 51/69).

Para comprovar que a autoria restou impassível de dúvidas, colaciono alguns depoimentos:

“(...)
QUE o informante estava uma rua após na casa de BRUNO e BRENO quando então passaram as pessoas de BRUNO, BRENO e ANDRE, SHINERAY junta com a vítima;
QUE BRENO falou para a informante "vigia ai, atividade, pegamos um pilantra", referindo-se a pessoa de BRENO; QUE BRENO falou que policiais estavam subindo a morro e então saiu correndo; QUE a vítima correu; QUE a informante saiu correndo atrás da vitima, derrubou a vítima no chão e deu facadas na vitima; (...) QUE ficou sabendo que antes de chegarem ao encontro do informante BRUNO, BRENO e ANDRE, VULGO SHINERAY bateram o carro Monza, não sabendo dizer aonde bateram o carro;
QUE o informante relata que acredita que quem estava dirigindo era a pessoa de ANDRÉ, VULGO SHINERAY, pois quem sabia dirigir mesmo era a pessoa de ANDRE, VULGO SHINERAY;
QUE BRENO e BRUNO também dirigem de vez em quando, mas para pegar "BR" e a pessoa de ANDRE, VULGO SHINERAY; (...) QUE perguntado se conhece WALLACE, VULGO CARA DE VÉI, respondeu que não;
QUE o informante reafirma que estava ele junto com as pessoas de BRUNO, BRENO e ANDRE, VULGO SHINERAY;
QUE mostradas fotografias, o informante reconheceu, com absoluta certeza, na fotografia de n° 02, a pessoa de BRENO FERREIRA ZAGNER; QUE, mostradas fotografias, o informante reconheceu, com absoluta certeza, na fotografia de nº 07, a pessoa de BRUNO FERREIRA WILLIANS ZAGNER;
QUE, mostradas fotografias, o informante reconheceu. com absoluta certeza na fotografia de n° 11, a pessoa de ANDRE NUNES SANTOS, VULGO SHINERAY.
(...)” (Testemunha Luiz Felipe Rodrigues Pereira, na esfera policial – às fls. 117/120).

(...) QUE perguntada a depoente de quem era o veículo Monza, a depoente respondeu que o carro era de BRENO, sendo que BRENO mesmo falou para a depoente que o carro era dele;
QUE no carro estavam às pessoas de BRUNO, BRENO, ANDRE, VULGO SHINERAY e FELIPE XT;
QUE quando estavam levando a vitima para o Morro da Mariazinha bateram com o carro em um orelhão que tinha lá próximo;
QUE subiram o morro da Mariazinha de carro, sendo que a vítima já estava dentro do carro e já começaram a bater na vítima;
QUE BRUNO e BRENO contaram tudo isso para a depoente na casa dela, contavam e riam enquanto contavam a história da morte de JOAQUIM;
QUE BRUNO, BRENO, ANDRE, VULGO SHINERAY e FELIPE XT bateram muito na vítima;

QUE BRUNO, BRENO, ANDRE, VULGO SHINERAY e FELIPE XT levaram a vítima para um mato atrás da casa deles, em Operário; QUE no meio do caminho encontraram a pessoa de ANDRÉ; QUE ANDRÉ cavou a cova para enterrar a vítima e jogou cal na vítima;
QUE o Facebook de André é "ANDRE CANDIDO"; (...)
QUE BRUNO e "ANDRÉ CANDIDO" enterraram a vítima depois do crime;
QUE perguntada se sabe informar o motivo do crime, respondeu que foi em razão da arma e do dinheiro roubado pela vítima da casa de BRUNO e BRENO; (...);
QUE, mostradas fotografias, a depoente reconheceu, com absoluta certeza na fotografia de n° 26 a pessoa de ANDRÉ NUNES SANTOS, VULGO SHINERAY.
(...) (Testemunha Penha Mara Loureiro Rocha, na esfera policial – às fls. 125/130).

(...)
QUE perguntada se sabe informar de quem era o veículo Monza, a depoente falou que acredita que era da pessoa de ANDRE, VULGO SHINERAY, pois já a viu dirigindo a carro; QUE ficou sabendo que no dia do crime estavam no veículo Monza de carro azul as pessoas de BRUNO, BRENO e FELIPE XT e ANDRE, VULGO SHINERAY;

QUE acredita que a pessoa de ANDRE, VULGO SHINERAY, estava dirigindo o carro Monza;
(...) QUE ficou sabendo que a pessoa de BRUNO gritava aterrorizando moradores e mandando todos saírem da rua;
QUE ficou sabendo que os autores do crime são as pessoas de: BRUNO, BRENO, FELIPE, VULGO XT, ANDRE, VULGO SHINERAY e MAX, VULGO ESQUILO; QUE ficou sabendo que depois do crime a pessoa de SHINERAY saiu correndo com um chinelo na mão, tendo vindo da direção de onde o corpo da vítima foi enterrado;

QUE ficou sabendo que a pessoa de MAX, VULGO ESQUILO ajudou a puxar o corpo da vítima e a enterrar o corpo;
QUE, mostradas fotografias, a depoente reconheceu, com absoluta certeza, na fotografia de n° 06, a pessoa de BRUNO FERREIRA WILLIANS ZAGNER;
QUE, mostradas fotografias, a depoente reconheceu, com absoluta certeza, na fotografia de n° 12, a pessoa de ANDRÉ NUNES SANTOS, VULGO SHINERAY;
(...) (Testemunha Carolina Armelina dos Santos, na esfera policial – às fls. 139/141).

(...) QUE também ouviu dizer do envolvimento de outros autores do crime;
QUE perguntada a depoente o nome desses outros autores, a depoente respondeu que ouviu dizer que os autores do crime são as pessoas de BRUNO ZAGNER, BRENO ZAGNER, MAX, VULGO ESQUILO, ANDRE, VULGO SHINERAY e FELIPE, VULGO XT;
(...); QUE, mostradas fotografias, a depoente reconheceu, com absoluta certeza, na fotografia de nº 06, a pessoa de BRUNO FERREIRA WILLIANS ZAGNER;
QUE, mostradas fotografias, a depoente reconheceu, com absoluta certeza, na fotografia de n° 12, a pessoa de ANDRÉ NUNES SANTOS, VULGO SHINERAY;
(...) (Testemunha Rodi de Souza Santos, na esfera policial – às fls. 147/149).

Nesse sentido, evidenciado está que o acusado atuou com
animus necandi
, pois foram efetuadas diversas facadas contra a vítima, logrando êxito em ceifar a vida de Joaquim Jorge Figueiredo Neto, além de ter posteriormente ocultado o cadáver.

Desse modo, não se revela contrária à prova dos autos, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, que resta apoiada nos demais elementos de convicção.

Ante ao já exposto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Desta feita, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível, ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que havendo documentos que a sustentem, como no caso em análise, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Portanto, inexiste qualquer fundamento fático apto a ensejar a reforma da condenação imposta pelo Plenário do Júri, na medida que, conforme já demonstrado, a versão sustentada pela acusação possui amparo nos elementos probatórios.

Alternativamente, pugnam as defesas de Bruno, Breno e André, a redução das penas impostas aos réus.

BRUNO WILLIANS FERREIRA ZAGNE

No que tange ao homicídio qualificado consumado, restou fixada a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, diante da existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Noto que a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias e o comportamento da vítima foram considerados de alto grau de reprovação, sendo devidamente fundamentado pelo magistrado do Tribunal do Júri, além de ter amplo amparo nos depoimentos testemunhais.

Houve reconhecimento adequado da atenuante da menoridade relativa, sendo reduzida na monta significativa de 03 (três) anos, restando a pena fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Ausentes agravantes, causas de aumento e de diminuição, resta a pena definitivamente fixada no
quantum
acima exposto.

Em relação aos crimes de corrupção de menores, no tocante aos adolescentes Max e Luiz, tratarei de forma conjunta, visto que foram ponderadas de igual modo.

Desta forma, restou fixada a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, diante da existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Neste quesito, verifico que a culpabilidade, a conduta social, os motivos e as circunstancias foram considerados de alto grau de reprovação, sendo devidamente fundamentado pelo magistrado do Tribunal do Júri, além de ter amplo amparo nos depoimentos testemunhais.

Houve reconhecimento adequado da atenuante da menoridade relativa, sendo reduzida na monta significativa de 06 (seis) meses, e ausentes agravantes.

Presente causa de aumento, prevista no parágrafo 2º do art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, sendo majorada em um terço, ou seja, 06 (seis) meses, ausente causas de diminuição, resta a pena definitivamente fixada em 02 (dois) anos de reclusão.

Por fim, em concurso material, sobejou condenado o acusado à pena definitiva de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial sendo como fechado.

Vale salientar que é necessária a aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, eis que o mesmo dispõe de elementos de convicção mais fortes, para justificar a imposição de determinada pena ao réu, sendo cabível eventual modificação da dosimetria, somente nos casos de flagrante irregularidade, o que não é o caso dos autos.

BRENO FERREIRA ZAGNE

No que tange ao homicídio qualificado consumado, restou fixada a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, diante da existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Noto que concerne à culpabilidade, à conduta social, às circunstâncias e ao comportamento da vítima foram considerados de alto grau de reprovação, sendo devidamente fundamentado pelo magistrado do Tribunal do Júri, além de ter amplo amparo nos depoimentos testemunhais.

Houve reconhecimento adequado da atenuante da menoridade relativa, sendo reduzida na monta significativa de 03 (três) anos, restando a pena fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Ausentes agravantes, causas de aumento e de diminuição, resta a pena definitivamente fixada no
quantum
acima exposto.

Quanto ao crime de ocultação de cadáver, restou fixada a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e multa de 60 (sessenta) dias-multa, diante da existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Noto que a culpabilidade, a conduta social, os motivos e as circunstâncias foram considerados de alto grau de reprovação, sendo devidamente fundamentado pelo magistrado do Tribunal do Júri, além de ter amplo amparo nos depoimentos testemunhais.

Houve reconhecimento adequado da atenuante da menoridade relativa, sendo reduzida na monta significativa de 06 (seis) meses, restando a pena fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes agravantes, causas de aumento e de diminuição, restam a pena definitivamente fixada no
quantum
acima exposto, além dos 60 (sessentas) dias-multa.

Em relação aos crimes de corrupção de menores, no tocante aos adolescentes Max e Luiz, tratarei de forma conjunta, visto que foram ponderadas de igual modo.

Desta forma, restou fixada a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, diante da existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Neste quesito, verifico que a culpabilidade, a conduta social, os motivos e as circunstancias foram considerados de alto grau de reprovação, sendo devidamente fundamentado pelo magistrado do Tribunal do Júri, além de ter amplo amparo nos depoimentos testemunhais.

Houve reconhecimento adequado da atenuante da menoridade relativa, sendo reduzida na monta significativa de 06 (seis) meses, e ausentes agravantes.

Presente causa de aumento, prevista no parágrafo 2º do art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, sendo majorada em um terço, ou seja, 06 (seis) meses, ausente causas de diminuição, resta a pena definitivamente fixada em 02 (dois) anos de reclusão.

Por fim, em concurso material, sobejou condenado o acusado à pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial sendo como fechado.

Vale reforçar que é necessária a aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, eis que o mesmo dispõe de elementos de convicção mais fortes, para justificar a imposição de determinada pena ao réu, sendo cabível eventual modificação da dosimetria, somente nos casos de flagrante irregularidade, o que não é o caso dos autos.

ANDRÉ NUNES SANTOS

No que tange ao homicídio qualificado consumado, restou fixada a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, diante da existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Noto que a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias e o comportamento da vítima foram considerados de alto grau de reprovação, sendo devidamente fundamentado pelo magistrado do Tribunal do Júri, além de ter amplo amparo nos depoimentos testemunhais.

Houve reconhecimento adequado da atenuante da menoridade relativa, sendo reduzida na monta significativa de 03 (três) anos, restando a pena fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Ausentes agravantes, causas de aumento e de diminuição, resta a pena definitivamente fixada no
quantum
acima exposto.

Quanto ao crime de ocultação de cadáver, restou fixada a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e multa de 60 (sessenta) dias-multa, diante da existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Noto que a culpabilidade, a conduta social, os motivos e as circunstâncias foram considerados de alto grau de reprovação, sendo devidamente fundamentado pelo magistrado do Tribunal do Júri, além de ter amplo amparo nos depoimentos testemunhais.

Houve reconhecimento adequado da atenuante da menoridade relativa, sendo reduzida na monta significativa de 06 (seis) meses, restando a pena fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes agravantes, causas de aumento e de diminuição, resta a pena definitivamente fixada no
quantum
acima exposto, além dos 60 (sessentas) dias-multa.

Por fim, em concurso material, sobejou condenado o acusado à pena definitiva de 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial sendo como fechado.

Ressalto novamente que é necessária a aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, eis que o mesmo dispõe de elementos de convicção mais fortes, para justificar a imposição de determinada pena ao réu, sendo cabível eventual modificação da dosimetria, somente nos casos de flagrante irregularidade, o que não é o caso dos autos.

Dando prosseguimento, no que tange ao prequestionamento pugnado pela defesa de Bruno e Breno, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

No que diz respeito ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade dos acusados deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Atingindo o desfecho desta apelação, diante de todo o exposto, do fardo procedimento investigatório, das diversas declarações testemunhais, e por fim, da decisão do júri, não vejo o mínimo amparo legal para que seja concedido aos acusados, o direito de responderem ao processo em liberdade, visto que a presunção de inocência não possui fundamento diante dos fatos apresentados.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

12 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pedi vista dos autos após ouvir atentamente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa que negou provimento aos recursos dos réus.

Peço vênia ao nobre Relator para divergir apenas quanto à dosimetria da pena.

Quanto ao réu
Bruno Willians Ferreira Zagne
, condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/90 (duas vezes), todos na forma dos artigos 29, caput e 69, do Código Penal, foi fixada a pena definitiva de 23 (vinte e três) anos de reclusão.

No que tange ao homicídio de Joaquim Jorge Figueiredo Neto, na primeira fase, foram valoradas a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima, sendo a pena-base fixada em 22 anos de reclusão.

Neste ponto, entendo que apenas o comportamento da vítima foi valorado de forma equivocada, uma vez que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“é uma circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Dessa forma, não restando evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, a circunstância deve ser considerada neutra
(AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Assim, com decote da referida circunstância judicial redimensiono a pena-base para 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, entendo pela redução da pena em 1/6, seguindo a jurisprudência do STJ. Assim, fixo a pena intermediária em
17 (dezessete) anos e 01 (um) mês
, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

No que tange ao crime de corrupção de menores (adolescente Max Adriano Almeida França), não há reparos a fazer devendo ser mantida a pena de
02 (dois) anos de reclusão.

No que tange ao crime de corrupção de menores (adolescente Luiz Felipe Rodrigues Pereira), também mantenho a pena de
02 (dois) anos de reclusão.

Aplicada a regra do art. 69 do CP, fixo a pena definitiva em
20 (vinte) anos e 01 (um) mês de reclusão,
mantendo o regime inicial fechado.

Quanto ao réu
Breno Ferreira Zagne
, condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, e 211 ambos do Código Penal e artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/90 (duas vezes), todos na forma dos artigos 29, caput e 69, do Código Penal, foi fixada a pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

No que tange ao homicídio de Joaquim Jorge Figueiredo Neto, na primeira fase, foram valoradas a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima, sendo a pena-base fixada em 22 anos de reclusão.

Pelos argumentos já expostos, impõe-se o decote do comportamento da vítima para redimensionar a pena-base para 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, entendo pela redução da pena em 1/6, seguindo a jurisprudência do STJ. Assim, fixo a pena intermediária em
17 (dezessete) anos e 01 (um) mês
, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Quanto ao crime de ocultação de cadáver, na primeira fase, o magistrado valorou a culpabilidade, a conduta social, os motivos e as circunstâncias do crime.

Em relação aos motivos e circunstâncias do crime, verifico que o magistrado se utilizou de argumentos genéricos para a sua valoração, vejamos:

Os MOTIVOS não justificam a conduta do acusado, havendo o acusado agido para se livrar da responsabilidade penal referente a um delito previamente cometido. As CIRCUNSTÂNCIAS são registradas negativamente. O acusado, para ocultar o cadáver, arrastou o cadáver da vítima, cavou uma cova rasa onde depositaram o cadáver da vítima e após jogou cal em cima, mostrando crueldade, também, na prática desse crime.

Assim, redimensiono a pena-base para 01 (um) ano e 06 (meses) de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, devendo a pena ser reduzida em 1/6. Assim, fixo a pena intermediária em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa,
a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

No que tange ao crime de corrupção de menores (adolescente Max Adriano Almeida França), não há reparos a fazer devendo ser mantida a pena de
02 (dois) anos de reclusão.

No que tange ao crime de corrupção de menores (adolescente Luiz Felipe Rodrigues Pereira), também mantenho a pena de
02 (dois) anos de reclusão.

Aplicada a regra do art. 69 do CP, fixo a pena definitiva em

22
(vinte
e dois
) anos e
04
(
quatro
) m
eses d
e reclusão
e 30 (trinta) dias-multa,
mantendo o regime inicial fechado.

Quanto ao réu
A
ndré Nunes Santos
, condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, e 211 ambos do Código Penal, na forma dos artigos 29, caput e 69, do Código Penal, foi fixada a pena definitiva de 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

No que tange ao homicídio de Joaquim Jorge Figueiredo Neto, na primeira fase, foram valoradas a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima, sendo a pena-base fixada em 22 anos de reclusão.

Pelos argumentos já expostos, impõe-se o decote do comportamento da vítima para redimensionar a pena-base para 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, entendo pela redução da pena em 1/6, seguindo a jurisprudência do STJ. Assim, fixo a pena intermediária em
17 (dezessete) anos e 01 (um) mês
, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Quanto ao crime de ocultação de cadáver, na primeira fase, o magistrado valorou a culpabilidade, a conduta social, os motivos e as circunstâncias do crime.

Conforme já exposto, é o caso de decote de duas circunstâncias (motivos e circunstâncias do crime, devendo ser redimensionada a pena-base para 01 (um) ano e 06 (meses) de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, devendo a pena ser reduzida em 1/6. Assim, fixo a pena intermediária em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa,
a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Aplicada a regra do art. 69 do CP, fixo a pena definitiva em

18
(
dezoito
) anos e
04
(
quatro
) m
eses d
e reclusão
e 30 (trinta) dias-multa.

Pelo exposto, pedindo vênia ao Eminente Relator, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento para redimensionar as penas dos réus Bruno Willians Ferreira Zagne para 20 (vinte) anos e 01 (um) mês de reclusão, Breno Ferreira Zagne para 22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa e André Nunes Santos para 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Mantenho o regime inicial fechado para todos os réus.

É como voto.